Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA TESTEMUNHAL. CABIMENTO. URGÊNCIA CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. Mostra-se cabível a produção antecipada da prova exclusivamente oral, considerando que a postergação da oitiva de testemunha policial inevitavelmente trará grave prejuízo à busca da verdade real, dada a grande probabilidade de esquecimento dos fatos em apuração.
2. Em homenagem à economia e celeridade processuais, uma vez justificada a antecipação da oitiva da testemunha policial, a vítima também poderá ser ouvida em audiência única, não havendo prejuízo para o réu, em vista da nomeação de defesa para acompanhar a colheita da prova oral antecipada, bem como pelo fato de que o acusado poderá requerer sua futura repetição.
3. Recurso conhecido e provido.